Tribunal: TJMT
Processo: 0001077-45.2016.8.11.0020
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001077-45.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), NILMAR DA CRUZ PEREIRA - CPF: 513.773.141-20 (APELANTE), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 306, § 1o, INCISO II, DA LEI No 9.503/1997 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRESCRIÇÃO
– OCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL ATINGIDO – CONTAGEM DO PRAZO COM BASE NA PENA
IN CONCRETO
– ARTIGO 110, §1o DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, PROIBIÇÃO DE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES, E AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA – ARTIGO 109, VI, DO CÓDIGO PENAL – DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROLAÇÃO DA SENTENÇA –
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – RECURSO PROVIDO.

Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição
da pretensão punitiva quando, entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, decorre tempo caracterizador da
prescrição

retroativa
(“
pena in concreto
”), nos termos do artigo no art. 109, inciso VI, c/c o artigo 110, §1o, todos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal no 0001077-45.2016.8.11.0020 (Código 70964) que tramitou pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, na qual
Nilmar da Cruz Pereira
, condenado pelo art. 306, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/1997, à pena de 06 (seis) meses de detenção,

proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 06 (seis) meses, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto. (Id. 91008953 – pág. 148/155)

Inconformados com os termos da sentença, o recorrente interpôs recursos de apelação criminal. Em suas razões, requer o reconhecimento da incidência da prescrição punitiva e que seja declarada a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inc. IV c/c art. 109, inc. VI, ambos do CP; caso tenha entendimento contrário, pede a reforma da sentença para afastar a proibição de obtenção de permissão ou habilitação para dirigir por 06 (seis) meses, em razão da falta de fundamentação. (Id. 93660013 – pág. 157/162)

Em contrarrazões, o
Parquet
requer que seja dado provimento ao recurso interposto pela defesa, e declarada a extinção da punibilidade. (Id. 93660018)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurado de Justiça
Benedito Xavier de Souza Corbelino
, manifestou-se pelo provimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 94813474)

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – ACOLHIMENTO – PENA APLICADA EM 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO – LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (02.09.2016) E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA (23.10.2020) – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONFIGURADA – ART. 109, VI, DO CP –
PROVIMENTO AO APELO
. [R.F.R]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Nilmar da Cruz Pereira
, como incurso nas sanções do art. 306, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/1997, à pena de 06 (seis) meses de detenção,

proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 06 (seis) meses, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

A defesa pede o reconhecimento da prescrição retroativa, e consequentemente a extinção da punibilidade do apelante, caso tenha entendimento contrário, pede a reforma da sentença para afastar a proibição de obtenção de permissão ou habilitação para dirigir por 06 (seis) meses, em razão da falta de fundamentação.

A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Assim, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição retroativa, considerando o lapso temporal decorrido desde o recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória, nos termos do artigo 107, inciso IV c/c os art. 109, inciso VI e art. 110, §1o todos do Código Penal.

Na hipótese em apreço, verifica-se que o acusado foi condenado ao cumprimento das reprimendas de 06 (seis) meses de detenção, proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 06 (seis) meses, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, portanto, temos que a prescrição ocorre em 03 (três) anos, conforme previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

In casu
, consta dos autos que a denúncia foi recebida em 02 de setembro de 2016 (Id. 93660013 – pág. 65) e a sentença condenatória foi prolatada em 23 de outubro de 2020 (Id. 93660013 – pág. 144/146)

Portanto, é evidente que entre o recebimento da denúncia a prolação da sentença condenatória, existiu um intervalo superior a 04 (quatro) anos, e, portanto, maior do que o necessário para que se operasse a prescrição para o crime em questão, sem que se tenha registrado qualquer causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional.

Urge ressaltar que já houve o trânsito em julgado da sentença para a acusação, sem que fosse apresentado recurso, motivo pelo qual, tratando-se de insurgência exclusiva da defesa, não é possível que ocorra majoração da pena aplicada, não havendo obstáculo para o reconhecimento da matéria neste momento.

Finalmente, considerando que a pena de multa foi imposta cumulativamente com a pena privativa de liberdade, a prescrição ocorre no mesmo prazo desta, conforme art. 114, inciso II, do Código Penal.

Assim, diante do exposto,
provejo
o recurso da defesa e declaro extinta a punibilidade do acusado
Nilmar da Cruz Pereira
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, o que faço com supedâneo no artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, §1o, todos do Código Penal, devendo ser afastados todos os efeitos primários e secundários

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021